Tribunal: CARF
Processo: 13896.903831/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903831/2014-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.831 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
GEQUIMICA S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
RETIFICAÇÃO DA DCTF ANTES DA EMISSÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO.
É válida a DCTF apresentada antes da emissão do Despacho Decisório que
passa a ter a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e
servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos
já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o retorno dos autos à unidade de
origem para que esta analise o mérito do pedido quanto à liquidez e certeza do crédito requerido.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 01-37.026 da 5a Turma da
DRJ/BEL que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.72), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP, n° 02531.65762.300710.1.3.04-0851, posto que inexistente o
crédito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903831/2014-53
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese, alega:
1. O crédito pleiteado é decorrente de apuração de IRPJ, código 0220,
involuntariamente recolhido a maior;
2. O referido PERDCOMP descreve claramente o DARF original, com
vencimento em 30/12/2008, R$ 56.430,51, sendo R$ 55.313,19 de principal e R$
1.117,32 de multa, devidamente recolhido, com o código de recolhimento 0220;
3. Entretanto, a recorrente apurou Imposto de Renda incorretamente, sendo os
valores declarados no total de R$ 341.751,12, sendo que o valor correto seria de R$
301.156,02. Percebe-se que a recorrente recolheu aos cofres públicos a importância de
R$ 40.595,10 a maior;
4. Segue a composição dos valores:

5. O valor do Imposto de Renda foi devidamente dividido em três quotas de
pagamento, com vencimentos para os dias 31/10/2008, 28/11/2008 e 30/12/2008
respectivamente. Entretanto, no momento dos pagamentos, tais valores foram
indevidamente calculados e pagos a maior, conforme quadro abaixo:

6. Os pagamentos foram vinculados às quotas do Imposto de Renda, através de
seis DARFs, que totalizam o valor de R$ 345.191,39;
7. Dessa forma, ficou evidenciado que os valores pagos de IRPJ foram a maior
que o efetivamente devido, portanto a recorrente tinha créditos a serem compensados;
8. Cabe à Autoridade Fiscal averiguar a verdade dos fatos, buscando sempre a
prevalência do direito realmente existente, independente de eventuais faltas de
atendimento às formalidades procedimentais;
A DRJ indeferiu a MI, em síntese, sob os seguintes argumentos:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi confirmada a
retificação da DCTF em 27/09/2012, data anterior à ciência do Despacho Decisório de
fls. 29 (15/09/2014):
...
Considerando que o pagamento foi dividido em 03 (três) quotas, o valor de cada
uma delas seria de R$ 100.385,33.
Em consulta aos pagamentos efetuados pela recorrente, verifica-se que para
quitação da última quota do IRPJ referente ao 3o trimestre/2008, a recorrente efetuou
dois pagamentos nos valores de R$ 59.787,64 e R$ 56.430,51, ambos em 30/12/2008.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

...
A soma dos dois pagamentos totaliza R$ 116.218,15, o que implicaria
pagamento efetuado a maior no valor de R$ 15.832,82 (R$ 116.218,15 - R$
100.385,33).
Entretanto, em consulta aos pagamentos separadamente, atestou-se que o
pagamento declarado como origem do débito encontra-se integralmente utilizado na
quitação do débito de IRPJ, código 0220, referente ao 3o trimestre/2008:
...
Assim, entendeu como correto o DD e, quanto à jurisprudência citada pela ora
recorrente, afirma que não a vincula, somente em caso de situações já objeto de súmula por este
órgão.
A recorrente foi cientificada em 20/04/2020 (fl.95) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/09/2020 (fl.97).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente traz uma análise dos fatos,
apresenta uma planilha demonstrando os valores devidos e recolhidos, coe argumenta:
Argumenta que:
Esclareça-se que no referido PERDCOMP no 02531.65762.300710.1.3.04-0851,
foi requisitado, parte, do crédito decorrente do recolhimento de DARF, com Código
0220, no valor original de R$ 56.430,51, em 30/12/2008, no controle 5322805651-3.
De fato, como se vê da PERDCOMP em referência, foi solicitada a quantia de
R$7.572,47 (sete mil e quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos),
para pagamento de CSLL, ref. 06.2010, com vencimento em 30/07/2010, ou seja, não
foi solicitado o total correspondente ao valor da guia.
No entanto, conforme será esclarecido no decorrer desta peça, tendo em vista
que 3° trimestre de 2008 a ora Requerente apurou o IRPJ, incorretamente, sendo os
valores declarados no total de R$ 341.751,12 sendo que o valor correto é de R$
301.156,02, ou seja, a Recorrente recolheu aos cofres públicos a importância de R$
40.595,10 a maior! Para melhor demonstrar o valor pago a maior segue a composição
dos valores no quadro abaixo:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

Pelo quadro acima, é possível verificar que o valor do Imposto de Renda
apurado no terceiro trimestre de 2008 foi de R$ 301.156,02, valor este que foi
posteriormente objeto de retificação em DCTF, como se vê da pag. 17 (fls. 52),
Declaração Retificadora que foi entregue em 2012 — portanto antes da decisão
denegatória — fato este reconhecido inclusive pela DD. Auditoria, no acórdão às fls.
82/86, como lê do seguinte trecho:
Em consulta aos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi confirmada a
retificação da DCTF em 27/09/2012, data anterior à ciência do Despacho Decisório de
fls. 29. (fls. 84 – enfatizou-se).
Portanto, é incontroverso nesses autos o fato de ter havido erro no
preenchimento da DCTF, no ano de 2008, que gerou o pagamento a maior do IRPJ,
referente ao último trimestre do ano de 2008, erro este que foi devidamente retificado,
através da entrega da DCTF retificadora em 2012.
Para obtenção do direito ao crédito dos valores pagos a maior, a Requerente
elaborou o documento hábil para compensação, qual seja, o PER/DCOMP, com
controle n° 07.75.12.64.40.
Aduz que, mesmo assim, a DRJ não reconheceu o seu crédito e que:
Por sua vez, a DD. Turma julgadora reconheceu, no caso da quota vencida no
mês de dezembro, objeto do PERDCOMP em questão, haver o pagamento a maior
representativo de R$15.832,82 (quinze mil e oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e
dois centavos), uma vez que a soma das 2 DARF ́s pagas representa a quantia de
R$116.218,15 (59.787,65+56.430,51) e a quota vencida naquele mês era de
R$100.385,33 (cf. fls. 85).
Ocorre que ainda assim, decide por indeferir o pedido de compensação, “tendo
em vista não haver saldo disponível para utilização”. E junta a tela do sistema, que
demonstra que o crédito em questão foi alocado, para pagamento da mesma quota de
IR, vencida em 30/12/2008, no valor de R$100.385,34 (cf. fls. 85).
Ocorre que NÃO demonstrou a RFB onde se alocou o pagamento da guia
DARF no valor de R$59.787,56 (controle 5322805651-3 – fls. 66), vencida no mesmo
dia, que para o Recorrente foi alocado para o pagamento da quota vencida no mês de
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

12/2008, no valor supracitado valor de R$100.385,34, até por representar uma quantia
maior, bem como as demais que foram pagas referente ao mesmo período de apuração
entre os meses de julho a setembro de 2008!
...
Não obstante, o presente caso, se amoldar perfeitamente na hipótese
autorizadora, prevista na lei, do direito à compensação. A DD. Auditoria proferiu
Despacho Decisório, negando o direito à compensação da Recorrente sob a alegação
de que o crédito havia sido utilizado — sem descriminar de qual forma, como se lê
abaixo:
“A. análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na
data de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível
para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.” (fls.72)
Por sua vez, a DD. Turma julgadora reconheceu, no caso da quota vencida no
mês de dezembro, objeto do PERDCOMP em questão, haver o pagamento a maior
representativo de R$15.832,82 (quinze mil e oitocentos e trinta e dois reais e oitenta e
dois centavos), uma vez que a soma das 2 DARF ́s pagas representa a quantia de
R$116.218,15 (59.787,65+56.430,51) e a quota vencida naquele mês era de
R$100.385,33 (cf. fls. 85).
Ocorre que ainda assim, decide por indeferir o pedido de compensação, “tendo
em vista não haver saldo disponível para utilização”. E junta a tela do sistema, que
demonstra que o crédito em questão foi alocado, para pagamento da mesma quota de
IR, vencida em 30/12/2008, no valor de R$100.385,34 (cf. fls. 85).
Ocorre que NÃO demonstrou a RFB onde se alocou o pagamento da guia
DARF no valor de R$59.787,56 (controle 5322805651-3 – fls. 66), vencida no mesmo
dia, que para o Recorrente foi alocado para o pagamento da quota vencida no mês de
12/2008, no valor supracitado valor de R$100.385,34, até por representar uma quantia
maior, bem como as demais que foram pagas referente ao mesmo período de apuração
entre os meses de julho a setembro de 2008!
Portanto, vê-se que a manutenção da r. decisão recorrida, que embora tenha
reconhecida a existência do indébito no valor de R$15.832,82 (quinze mil e oitocentos
e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), sem buscar trazer informações
completas referentes aos pagamentos citados como maior — na medida que
considerou apenas 1 das guias representativas do valor total — e por essa razão
(consideração de apenas 1 dos pagamentos realizados pelo Contribuinte), acaba por
negar vigência ao direito de restituição/compensação do indébito, reconhecido,
previsto na legislação tributária, como infringe, claramente os princípios que devem
pautar o processo administrativo fiscal da busca da verdade material dos fatos, o da
boa-fé, proporcionalidade e razoabilidade e ampla defesa e contraditório, razão pela
qual espera seja o presente recurso voluntário conhecido e provido, a fim de se
reconhecer o direito do crédito pleiteado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa
da Fazenda, como adiante melhor se expõe.
Assim, afirma ter direito ao crédito declarado e enfatiza o princípio da verdade
material e cita jurisprudência deste CARF e que houve omissão da autoridade quanto à alocação
do pagamento efetuado pela Recorrente, no valor de R$59.787,56 (controle 5322805651-3 –
DARF às fls. 66), bem como as demais guias (fls. 60/65), o que claramente contraria o dever da
busca da verdade dos fatos.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

Adiciona que:
Além disso, há de ressaltar que a omissão apontada não deveria ter sido
utilizada de forma contrária ao contribuinte, como foi o caso da r. decisão recorrido,
uma vez que nos termos do art. 112 do CTN: “interpreta-se da maneira mais favorável
ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...) II - à natureza ou às circunstâncias
materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
De mais a mais, os princípios da eficiência e boa-fé e vedação ao
enriquecimento sem causa devem ser observados pela Administração Pública, nos
termos do disposto no art. 37 CF e de acordo com disposto no parágrafo único, do art.
2o da Lei no 9.784/1999:
...
Afirma tratar-se de matéria de ordem pública e que, portanto, pode ser
reconhecida de ofício pela autoridade, citando o art. 172, do Código Tributário Nacional – CTN
e o art. 53, da Lei 9.784/99.
Para concluir:
No caso, a DCTF fora apresentada em 2012 e NÃO FORA OBJETO DE
QUESTIONAMENTO POR PARTE DA RECEITA FEDERAL, DEVENDO-SE,
PORTANTO, CONSIDERAR AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, ATÉ
PORQUE O PRAZO PARA SUA REVISÃO PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA
JÁ SE ENCERROU.
Como exposto, acima, o setor contábil da empresa, se trata de mero ERRO DE
PREENCHIMENTO de OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, absolutamente escusável,
sendo certo que referido erro foi objeto de retificação de DCTF e gerou,
inquestionavelmente o crédito tributário em favor da Recorrente!
Cita jurisprudência administrativa e culmina requerendo:
Isto posto, a Recorrente requer a V. Sas. que se dignem receber e dar
provimento ao presente recurso voluntário, a fim de julgar totalmente procedente a
presente manifestação de inconformidade, de modo que seja reconhecido o direito
creditório do Recorrente, no valor total de R$15.832,82 (quinze mil e oitocentos e
trinta e dois reais e oitenta e dois centavos), acrescidos dos encargos legais cabíveis,
sendo determinada, por conseguinte, a homologação do pedido de compensação
consubstanciado
na
Declaração
de
Compensação
–
PER/DCOMP
no
02531.65762.300710.1.3.04-0851, para o pagamento da CSLL, ref. 06.2010, com
vencimento em 30/07/2010, no valor de R$7.572,47 (sete mil e quinhentos e setenta e
dois reais e quarenta e sete centavos).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, por força da Portaria 543/2020, em vigor na
ocasião, que suspendeu a contagem dos prazos para a prática de atos processuais, inicialmente,
até 29 de maio de 2020, prorrogado, sucessivamente, para 31/08/2020, e como atende aos demais
requisitos, determinados pelo decreto 70.235/72, dele eu conheço.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

Verifica-se que o cerne da lide reside no fato de a autoridade administrativa (tanto
a Unidade de Origem, quanto a DRJ) não ter levado em consideração que houve a retificação da
DCTF, anexada a fl.36, antes da emissão do despacho decisório.
Ora, dispõe a IN RFB 1.110/2010:
Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de
débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
Como a retificação foi efetivada antes da emissão do DD, não se aplica o §3o, ao
mesmo art. 9o:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o crédito tributário.
Portanto, perfeitamente válida a retificação procedida, não tendo havido nenhum
questionamento quanto a este fato.
É de ressaltar-se que a certeza e liquidez do crédito tributário são condições
essenciais para se autorizar a compensação, conforme dispõe o art. 170, do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Portanto, entendo que a DCTF retificadora deva ser levada em consideração posto
que esta restou configurada como sendo a de confissão da dívida.
A recorrente demonstrou e comprovou, às folhas 61 a 66 os recolhimentos
efetuados que geraram o indébito.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da liquidez e certeza do crédito tributário,
segundo entendo, deva ser efetuada pela unidade de origem, consoante o art. 170, do Código
Tributário Nacional – CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Consequentemente, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno dos autos à unidade de origem para que esta analise o mérito do pedido quanto à
liquidez e certeza do crédito requerido, levando em consideração a DCTF retificada e
oportunizando ao contribuinte a apresentação de documentos, esclarecimentos que sejam
considerados necessários à formação de sua conclusão.
Ao final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a
partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de
inconformidade, em caso de indeferimento do pleito.
É como voto.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.831 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.903831/2014-53

(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 120
DF CARF MF
Original